Tribunal: TJSP
Processo: 1047536-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de reconhecimento da nulidade de auto de infração de trânsito por infração ao Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro – Infração prevista no art. 277, §3o, e art. 165-A do CTB – Recusa ao teste do etilômetro – Infração administrativa configurada pela mera recusa em se submeter ao teste do etilômetro – Sentença denegatória da ordem mantida

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de reconhecimento da nulidade de auto de infração de trânsito por infração ao Art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro – Infração prevista no art. 277, §3o, e art. 165-A do CTB – Recusa ao teste do etilômetro – Infração administrativa configurada pela mera recusa em se submeter ao teste do etilômetro – Sentença denegatória da ordem mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047536-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
THERCIUS LAPA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DETRAN -
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047536-64.2019.8.26.0053 -Voto no 29360
2
VOTO No 29.360
APELAÇÃO CÍVEL No 1047536-64.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: THERCIUS LAPA DA CRUZ
APELADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO DETRAN/SP
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO
PAULO DETRAN/SP
Juíza de 1a Instância: Renata Barros Souto Maior Baiao
APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão de reconhecimento da nulidade de auto de
infração de trânsito por infração ao Art. 165 do Código de
Trânsito Brasileiro Infração prevista no art. 277, §3o, e art.
165-A do CTB Recusa ao teste do etilômetro Infração
administrativa configurada pela mera recusa em se submeter
ao teste do etilômetro
Sentença denegatória da ordem
mantida Recurso improvido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado
por
THERCIUS
LAPA
DA
CRUZ
contra
ato
do
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/SP), objetivando a
anulação do Auto de Infração de Trânsito lavrado sob a acusação de que
o impetrante teria se recusado a submeter-se ao teste do etilômetro,
conforme o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. O impetrante
alega, em síntese, que a recusa na realização para o teste do bafômetro
se deu porque o impetrante concluiu que o equipamento utilizado não
estava calibrado, bem como que não foi verificado o seu estado de
embriaguez pelos meios previstos na Resolução CONTRAN n° 432/2013.
A liminar foi indeferida (fl. 23).
O representante do Ministério Público em
primeira instância deixou de apresentar manifestação por entender não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047536-64.2019.8.26.0053 -Voto no 29360
3
estar presente interesse público ou social relevante que justifique a
intervenção do Parquet nos autos (fls. 39/40).
A r. sentença de fls. 81/88, cujo relatório é
adotado, denegou a segurança, com o entendimento de que a conduta
praticada pelo impetrante, prevista no artigo 277, §3o, do Código de
Trânsito Brasileiro, se configura com a mera recusa do condutor em se
submeter a qualquer tipo de exame previsto no seu caput, conforme o
entendimento da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Custas ex lege. Sem honorários.
O impetrante interpôs apelação às fls. 89/97
alegando, em síntese, que ainda que a recente modificação da legislação
indique que a simples recusa em efetuar o teste constitui infração, tal
entendimento não deve prevalecer, por ser incompatível com o princípio
da não autoincriminação, previsto na Convenção Interamericana de
Direitos Humanos (Pacto San José da Costa Rica). Sustenta, ainda, que a
Resolução no 423/13 do CONTRAN determina que devem ser descritos os
sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Contrarrazões às fls. 101/106.
Recurso regular e tempestivo (fl. 111).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Tem-se dos autos que o autor foi autuado no
dia 08.02.2017 por ter se recusado a se submeter ao teste do etilômetro
previsto no artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, incorrendo nas
penalidades do artigo 165-A do referido diploma (fl. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047536-64.2019.8.26.0053 -Voto no 29360
4
À época dos fatos, já estavam em vigor as
alterações promovidas pela Lei no 13.281/2016 ao Código de Trânsito
Brasileiro, de forma que os dispositivos em comento possuíam a seguinte
redação:
Art. 277. O condutor de veículo automotor
envolvido em acidente de trânsito ou que for
alvo de fiscalização de trânsito poderá ser
submetido a teste, exame clínico, perícia ou
outro procedimento que, por meios técnicos ou
científicos, na forma disciplinada pelo Contran,
permita certificar influência de álcool ou outra
substância
psicoativa
que
determine
dependência.
(...)
§ 2° A infração prevista no art. 165 também
poderá ser caracterizada mediante imagem,
vídeo, constatação de sinais que indiquem, na
forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade
psicomotora
ou
produção
de
quaisquer outras provas em direito admitidas.
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas
administrativas estabelecidas no art. 165-A
deste Código ao condutor que se recusar a se
submeter
a
qualquer
dos
procedimentos
previstos no caput deste artigo.
Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste,
exame clínico, perícia ou outro procedimento
que permita certificar influência de álcool ou
outra
substância
psicoativa,
na
forma
estabelecida pelo art. 277:
Infração gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do
direito de dirigir por 12 (doze) meses;
Medida
administrativa
-
recolhimento do documento de habilitação e retenção do
veículo, observado o disposto no § 4o do art.
270.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa
prevista no caput em caso de reincidência no
período de até 12 (doze) meses.
Assim, o Código de Trânsito Brasileiro prevê
que serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas
estabelecidas no artigo 165-A do mesmo diploma legal ao condutor que
se recusar a se submeter ao teste para verificação da influência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047536-64.2019.8.26.0053 -Voto no 29360
5
álcool.
Conforme se extrai dos dispositivos acima
transcritos, a hipótese prevista pelo § 3° do artigo 277 do Código de
Trânsito Brasileiro consiste em infração administrativa e autônoma, a
qual independe da constatação de sinais de alteração da capacidade
psicomotora do condutor, bastando a mera recusa à realização do teste
do etilômetro para que se configure.
No caso dos autos, restou incontroverso que o
autor se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo legítima, portanto,
a imposição da penalidade ora questionada, independente da verificação
do estado de embriaguez pelos meios previstos na Resolução CONTRAN
n° 432/2013.
Nesse sentido é a jurisprudência desta esta C.
5a Câmara e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ação
ordinária

Anulação
de
processo
administrativo de suspensão do direito de
dirigir instaurado com base no artigo 277, § 3o,
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB)

Autuação baseada na recusa da autora em se
submeter ao teste de bafômetro
Infração de
trânsito
autônoma e de mera conduta

Desnecessidade
de
comprovação
da
embriaguez Ausência de irregularidade no ato
administrativo
Precedentes
Sentença de
improcedência da ação
Desprovimento do
recurso, para manter a r. sentença recorrida,
também
por
seus
próprios
e
jurídicos
fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte.” (Apelação
Cível 1001146-98.2018.8.26.0270; Rel. Des.
Osvaldo Magalhães; 4a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 12/11/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO
DE
DIRIGIR.
Autor
autuado
por
infração
tipificada no artigo 165 do Código de Trânsito
Brasileiro. Recusa ao teste do bafômetro.
Hipótese em que o impetrante não conseguiu
afastar a presunção de legitimidade e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047536-64.2019.8.26.0053 -Voto no 29360
6
veracidade
das
quais
gozam
os
atos
administrativos, nem provar alguma violação a
um direito líquido e certo. Constitucionalidade
do art. 165-A do CTB reconhecida pelo Órgão
Especial
deste
Tribunal
no
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0021435-69.2019.8.26.0000.
Sentença
mantida. Recuso não provido.” (Apelação Cível
1005100-75.2018.8.26.0619;
Rel.
Des.
Camargo Pereira; 3a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 10/11/2020)
“Mandado de segurança. Pretensão à anulação
de auto de infração de trânsito. Impetrante que
se recusou a realizar o teste do etilômetro
("Bafômetro") e realizar outros exames clínicos
periciais ou procedimentais que permitissem
certificar influência de álcool ou substância
psíquica
na
forma
do
art.
277
do
CTB.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. A autuação de
trânsito se deu por infração cometida em abril
de 2019, ou seja, APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No
13.281, DE 04.05.2016. Infração administrativa
que se caracteriza com a mera recusa a se
submeter a qualquer dos procedimentos que
avaliam o teor alcoólico, independentemente de
o
condutor
apresentar
ou
não
sinais
de
embriaguez. Inteligência do art. 277, §3o, c/c
art. 165-A ambos do C.T.B. Subsistência do
auto de infração lavrado pela autoridade de
trânsito. Presunção de legalidade e veracidade
dos atos administrativos. Precedentes desta C.
13a Câmara de Direito Público. Manutenção da
r. sentença denegatória da segurança. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível 1016136-95.2020.8.26.0053;
Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva; 13a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15/10/2020)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
ATO
ADMINISTRATIVO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
EXAME DO ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO

RECUSA MANIFESTADA PELA PARTE AUTORA

CNH
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
VEÍCULO AUTOMOTOR
ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS
DA
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA
INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO PRETENSÃO RECURSAL
SUSPENSÃO
DO
REFERIDO
ATO
ADMINISTRATIVO

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15,
não preenchidos. 2. A mera recusa manifestada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047536-64.2019.8.26.0053 -Voto no 29360
7
pelo
condutor
do
veículo
automotor
à
realização dos testes e exames requisitados
(Etilômetro ou Bafômetro) caracteriza a infração administrativa autônoma.
3.
Inteligência do artigo 165-A do CTB, introduzido por meio da Lei Federal no
13.281/16. 4. Ilegalidade ou irregularidade
manifesta
no
ato
administrativo
ora
impugnado, passíveis de reconhecimento e
correção, não caracterizadas. 5. Precedentes da
jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça. 6. Antecipação dos efeitos
da tutela jurisdicional de urgência, indeferida
em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão
recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte autora,
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2068906-13.2020.8.26.0000;
Rel.
Des.
Francisco Bianco; 5a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 23/06/2020)
“MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração para
o fim de anular auto de infração de trânsito

Recusa injustificada à submissão ao teste do
bafômetro
Possibilidade de aplicação das
penas previstas no artigo 165 do Código de
Trânsito Brasileiro
Plena oportunidade de
exercício do contraditório e da ampla defesa

Regularidade do procedimento que confirmou a
imposição
da
penalidade

Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos

Apelação
não
provida.”
(Apelação Cível 1000960-63.2019.8.26.0101;
Rel. Des. Fermino Magnani Filho; 5a Câmara de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
04/06/2020)
Ademais, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
Cível no 0021435-69.2019.8.26.0000, de relatoria do E. Rel. Moacir
Peres, entendeu que o artigo 165-A e o § 3o do artigo 277 do Código de
Trânsito Brasileiro são constitucionais, razão pela qual é válida a
autuação com base na recusa em realizar o teste do bafômetro. Confira-
se:
“INCIDENTE
DE
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
RECUSA
À
SUBMISSÃO
AO
TESTE
DO
ETILÔMETRO
PREVISÃO COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047536-64.2019.8.26.0053 -Voto no 29360
8
I.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
ENQUANTO
PENDENTE ADIN PERANTE O E. STF Ações
distintas, com efeitos diversos, independentes
entre si Ausência de prejudicialidade Hipótese
em que não há decisão liminar do E. Supremo
Tribunal Federal determinando a suspensão
nem
há
pronunciamento
dos
Tribunais
Superiores sobre a questão (parágrafo único,
artigo
949,
CPC)
Pedido
de
suspensão
indeferido.
II.
AUSÊNCIA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL Infração
de natureza administrativa de mera conduta
Penalidades que não importam efeito penal
Inaplicabilidade
do
princípio
da
não
autoincriminação (nemo tenetur se detegere)
Princípio
decorrente
das
garantias
constitucionais do direito ao silêncio e do
princípio
da
presunção
da
não
culpa,
características do processo judicial criminal
Aplicabilidade relativizada Precedentes Garantias que não se aplicam indiscriminadamente a toda espécie de processo, sob pena de tornar inúteis
determinados procedimentos. Inexistência de
consenso neste E. Tribunal de Justiça sobre o
tema, prevalecendo em larga escala, todavia, o
entendimento de que são aplicáveis os aludidos
dispositivos legais. Pendência de ação direta de
inconstitucionalidade a ser julgada pelo E. STF
na qual não foram suspensos os efeitos dos
dispositivos
legais
ora
impugnados.
Inexistência de vício de inconstitucionalidade.
Arguição de inconstitucionalidade rejeitada.”
(TJSP;
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0021435-69.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de
Registro: 09/03/2020)
Tal decisão está em consonância com o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI. RECUSA
DO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR NA
REALIZAÇÃO
DO
TESTE
DO
ETILÔMETRO.
CABÍVEL A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART.
165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
I - Trata-se de pedido de uniformização de
interpretação de Lei, com fundamento no art.
18, § 3o, da Lei n. 12.153/2009, com o objetivo
de reformar acórdão prolatado pela 1a Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047536-64.2019.8.26.0053 -Voto no 29360
9
Recursal Cível do Colégio Recursal de Franca do
Estado
de
São
Paulo.
No
STJ,
foi
dado
provimento ao Pedido de Uniformização de
Interpretação
de
Lei,
para
confirmar
a
legalidade do auto de infração aplicada ao
requerido, com base no art. 277, § 3, do CTB. II
- Em relação ao Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei, com razão a autarquia de
trânsito
estadual
requerente,
visto
que
o
entendimento firmado nesta Corte é no sentido
de que a recusa do condutor de veículo
automotor na realização do teste do etilômetro,
ainda que não conste do auto de infração
evidenciada a ingestão de bebida alcóolica ou
substância psicoativa, cabível a aplicação das
sanções do art. 165-A do Código de Trânsito
Brasileiro. Sobre a matéria, os seguintes julgados: REsp
1720060
/
RJ,
Relator(a)
Ministra REGINA HELENA COSTA, - PRIMEIRA
TURMA,
Julgamento
em
27/11/2018,
DJe
06/12/2018; REsp 1758579 / RS, Relator(a)
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
SEGUNDA
TURMA,
Julgamento
em
13/11/2018,
DJe
04/12/2018; AgInt no REsp 1719584 / RJ,
Relator(a)
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, Julgamento em 08/11/2018,
DJe 29/11/2018). III - No caso dos autos, é
incontroversa a recusa do requerido em se
submeter ao teste do etilômetro (bafômetro),
verbis (fl. 17): " Assim, estando incontroverso
que o agravante negou-se a realizar o teste do
etilômetro,
é
o
caso,
a
princípio,
de
manutenção da validade do ato administrativo,
até porque em seu favor milita a presunção de
legalidade e veracidade." IV - A análise do
Pedido de Uniformização de Interpretação de
Lei, in casu, não exige o exame de matéria
fáticoprobatória, restando afastada a incidência
da Súmula n. 7/STJ. V - Agravo interno
improvido.” (AgInt no PUIL 1.051/ES, Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
25/09/2019,
DJe
30/09/2019)
Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença
recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047536-64.2019.8.26.0053 -Voto no 29360
10
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora